Tribunal: TJDFT
Processo: 0714358-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREJUDICIALIDADE. CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. HONRA, INTIMIDADE E DIREITO DE MANIFESTAÇÃO. PONDERAÇÃO. CASO DOS AUTOS. ILICITUDE. COMPROVAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE OFENSAS E CRIMES A GOVERNADORA DE ESTADO. DANO MORAL. PRESENÇA. DEVER INDENIZATÓRIO. QUANTUM. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Prejudicado o pleito referente à gratuidade de justiça, uma vez que, indeferido o beneplácito pela relatora, o recorrente, sem qualquer ressalva, optou por recolher as custas do preparo recursal, praticando ato incompatível com o direito de se insurgir contra a decisão judicial, tal como previsto no art. 1.000, parágrafo único, do CPC. 1.1 Ademais, o só ato de recolher as custas do processo demonstra que o recorrente possui condições de fazê-lo, de onde exsurge que não faz jus ao benefício pleiteado.

2. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, consistente na condenação do réu ao pagamento de danos morais à demandante.

3. No recurso, o apelante considera ausente a prática de ato ilícito capaz de justificar o dever indenizatório, eis que apenas exerceu seu direito constitucional de liberdade de pensamento, ante as críticas destinadas à autora, que aliás é pessoa pública, posto que governadora de Estado.

4. O caso destes autos reflete uma provável colisão de direitos fundamentais, na medida em que ambas as esferas jurídicas, quais sejam, a intimidade, vida privada e honra da autora e a liberdade de manifestação do pensamento pelo réu estão todas tuteladas pela Constituição Federal

5. Compete ao magistrado, por meio de um juízo adequado de ponderação, relativizar os valores em conflito visando albergar ambas as esferas protegidas. O exercício da ponderação nos casos envolvendo a liberdade de manifestação do pensamento e o direito à honra deve ter por base os limites toleráveis de um e outro.

6. Em prol da liberdade de manifestação do pensamento, a esfera de intimidade do indivíduo deve ser relativizada, ante o interesse público na veiculação de informações, mormente relativas a pessoas públicas ou, como no caso destes autos, que exercem cargos públicos.

7. Surge, porém, o ilícito, caracterizado pelo abuso de direito, quando a manifestação do pensamento transmuda-se em ofensas e críticas desarrazoadas, posto que sem qualquer embasamento concreto a respaldar o conteúdo publicado.

8. No caso concreto, os elementos coligidos aos autos demonstram que o réu excedeu o direito de manifestação do pensamento e de liberdade de expressão, passando a atacar intencionalmente a autora, em sua honra e imagem, com ofensas e acusações, as quais, tinham o nítido propósito lesionar atributos da personalidade do requerente.

9. Embora se reconheça que, por tratar-se de figura pública, como é o caso da autora, o indivíduo tenha que suportar o ônus da crítica realizada de forma mais acintosa do que ocorre com as demais pessoas, tal circunstância não implica dizer que a autora, na qualidade de governadora de Estado, tenha que aceitar contra si ofensas exageradas e acusações descabidas, as quais, já que sem provas bastantes, incompatíveis com a realidade.

10. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.

11. Inviável a redução do quantum indenizatório, eis que o montante fixado pelo Juízo de origem está condizente com a realidade dos autos, considerando as pessoas envolvidas, o conteúdo ofensivo e alcance da ofensa praticada.

12. A fixação do dano moral pelo Juízo sentenciante em montante inferior àquele pleiteado pela autora na inicial não induz sucumbência recíproca, uma vez que cabe ao Julgado arbitrar a verba indenizatória, sendo relevante para fins de sucumbência apenas o acolhimento do pedido formulado.

13. Recurso conhecido e não provido.